Tribunal: TJDFT
Processo: 0713753-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0713753-45.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALBERTO LABORNE VALLE MENDES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O 1. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de atribuição de efeito suspensivo interposto por Alberto Laborne Valle Mendes contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do DF (ID de origem 119638045) que, em cumprimento de sentença proposto por BRB Banco de Brasília S. A. (processo n. 0003487-53.1993.8.07.0001), rejeitou a alegação de prescrição intercorrente, deferiu a penhora de 50% da reserva matemática do fundo de previdência privada complementar do agravante e rejeitou o pedido de exclusão do Ministério Público do Distrito Federal e Territórios do feito. Opostos embargos de declaração pelo executado (ID 120822092 do processo em referência), estes foram rejeitados pela decisão de ID origem 120962686). Em suas razões recursais (ID 34928395), o agravante esclarece tratar-se, na origem, de execução por quantia certa proposta pelo agravado contra a sociedade empresária Mendes Júnior Engenharia S. A. e outros corresponsáveis. Salienta que, a despeito de a devedora principal ter oferecido bens e créditos à penhora, todos foram injustificadamente recusados pelo credor, ora agravado. Aduz terem sido realizados atos expropriatórios direcionados aos codevedores, como o agravante, alcançando o seu patrimônio pessoal, como na hipótese. Argumenta já ter sido efetivada penhora sobre valores derivados do seu provento de aposentadoria complementar, em relação à qual obteve provimento parcial nos autos do agravo de instrumento n. 0733247-27.2021.8.07.0000 para liberação parcial da verba. Destaca que, em apreciação a novo pedido de penhora mensal reiterada sobre seus proventos de aposentadoria, o Juízo de origem determinou constrição no importe mensal de 20% (vinte por cento), até a quitação do débito executado. Contra essa decisão, o Agravante interpôs Agravo de Instrumento (n. 0701991-32.2022.8.07.0000), o qual foi desprovido. Narra que a entidade de previdência privada complementar informou que havia sido liquidada em 31/05/2021 (ID 111692447) e que, por isso, não era possível informar quando seriam feitos novos pagamentos ao agravante. Destaca que, a pedido do exequente, foi deferida a penhora de 50% da reserva matemática de seu fundo de previdência privada complementar. Afirma a ocorrência de prescrição intercorrente no período de 15/06/2012 a 06/12/2018 em razão da ausência de medidas constritivas frutífera. Argumenta que: “1) O requerimento de penhora de créditos perante a Petrobras feito pelo Agravado não apresentava qualquer mínimo indício de que seria frutífero, não tendo o BRB apresentado qualquer indício de que as Executadas teriam créditos junto àquela companhia e de que aquela diligência seria frutífera; 2) A existência de carta precatória pendente de distribuição não impedia que o Agravado requeresse a realização de outros atos constritivos; 3) Todos os bens e direitos posteriormente requeridos pelo Agravado e penhorados neste feito já existiam no período em que o Agravado permaneceu pacientemente aguardando o cumprimento da carta precatória7 ; 4) O Agravado não foi prejudicado por nenhuma demora judiciária, mas sim por sua própria inércia, desídia e desdém quanto ao crédito perseguido nestes autos”. Sobre a penhora de 50% da reserva matemática de seu fundo de previdência complementar privada, afirma constituir verba impenhorável, além de ter sido desconsiderada a sua condição de pessoa idosa, com 90 (noventa) anos de idade, que estaria experimentando danos irremediáveis em razão da constrição do seu benefício previdenciário. Entende que a hipótese não se subsome a nenhuma exceção para relativização da impenhorabilidade da verba. Defende que “o deferimento de penhora de 50% dos valores que o Agravante ainda irá receber se e quando houver disponibilidade financeira pela referida entidade em liquidação, irá inviabilizar definitivamente a sua subsistência”. Diz que “a alegação do agravado de que o agravante não comprovou a necessidade dos recursos e que não comprovou que esta seria sua única fonte de renda é despicienda”, pois “conta atualmente com apenas duas únicas fontes de recursos: sua aposentadoria do INSS e sua aposentadoria pela Mendesprev”. Assevera tratar-se, a quantia penhorada, de valor irrelevante para o pagamento do débito cobrado nos autos de origem, supostamente insuficiente para quitar sequer a correção monetária incidente sobre o débito executado. Obtempera que, “1) se encontra em gozo do referido benefício previdenciário, não se tratando de reserva para futura e incerta necessidade e, portanto, de investimento; 2) a reserva matemática consiste simplesmente na multiplicação dos valores mensais devidos ao Agravante multiplicados por sua expectativa de vida; 3) os referidos pagamentos foram interrompidos, estando o Agravante já há mais de 5 meses sem receber, de forma que quaisquer valores que forem pagos, não sendo possível saber quando haverá outros, são imprescindíveis à sua sobrevivência; 4) se encontra com 90 anos atualmente e necessita dos recebimentos de sua aposentadoria para fazer frente às suas necessidades básicas e de sua família, sendo essa necessidade intrinsecamente reconhecida pelo CPC”. Aduz que a participação do Ministério Público nos autos de origem, a título de fiscal da ordem jurídica, não encontra respaldo legal, não havendo discricionariedade quanto ao interesse da instituição, motivo pelo qual deve ser excluído do feito. Suscita a necessidade de antecipação da tutela recursal e atribuição de efeito suspensivo ao recurso, por entender estarem reunidos os requisitos legais para o seu deferimento, diante da demonstração de que se operou a prescrição intercorrente e de que a penhora recai sobre verba absolutamente impenhorável, destinada à subsistência própria. Defende que o perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, “advém do fato de o Agravante já está sofrendo com a liquidação da entidade previdenciária Mendesprev, sendo certo que o último pagamento realizado ao Agravante ocorreu em janeiro/2022 e não se sabe quando ocorrerão outros”. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão da ordem de penhora sobre os proventos de aposentadoria (reserva matemática), até o julgamento final do presente recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, “reconhecendo-se (i) a prescrição intercorrente apontada, (ii) a absoluta impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria (reserva matemática) do Agravante, e (iii) a ausência de hipótese legal de intervenção do MPDFT no feito de origem, determinando-se a sua exclusão”. Preparo recolhido (ID 34928397). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. O parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Especificamente em relação à concessão de tutela de urgência, o art. 300 do CPC não autoriza sua concessão sem que se façam minimamente presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Para que ocorra a prescrição intercorrente, faz-se necessária a inércia do exequente em promover a execução, nos termos do que dispõe o art. 921, inciso III e parágrafos 1o e 4o, do CPC e consoante pacífica orientação jurisprudencial (Acórdão 1415430, 07359901020218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/4/2022, publicado no DJE: 29/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A descaracterização da inércia para fins de obstar a prescrição intercorrente pressupõe a prática de diligências úteis, necessárias e concretas, que demonstrem que o exequente busca a efetiva satisfação do crédito perseguido, dentre as quais se incluiu, no caso, pedido de, em 15/06/2012, penhora via BacenJud, somente analisado pelo Juízo em 23/09/2013, a qual gerou valores efetivamente levantados em 31/03/2014. Desse modo, não se verifica, de plano, a alegada ocorrência de prescrição intercorrente. Importa registrar que, nos autos do agravo de instrumento de n. 0733247- 27.2021.8.07.0000, esta Relatora já se posicionou acerca da possibilidade de mitigação da regra de impenhorabilidade de proventos de aposentadoria da parte agravante, consideradas as peculiaridades do caso em apreço. Nos autos do referido recurso, a discussão restringe-se à manutenção da penhora sobre valores constritos no sistema SisbaJud, relativos a uma única parcela de proventos da aposentadoria do executado/agravante. De igual modo, nos autos do agravo de instrumento n. 0701991-32.2022.8.07.0000, foi mantida a ordem de penhora mensal reiterada (20%), até a quitação do débito. Vale anotar, ainda, que o agravante não logrou demonstrar qualquer modificação no contexto fático/jurídico tendente a ilidir o posicionamento adotado anteriormente e que vem sendo consolidado nos julgamentos de questões análogas proferidos por esse e. Tribunal. Dito isso, sabe-se que, nos termos art. 833, IV, do CPC, o provento de aposentadoria ostenta natureza impenhorável, in verbis: “Art. 833 (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” Tal proteção legal deflui da presunção de que essas quantias são destinadas à manutenção do beneficiário e de seu núcleo familiar. Excetuam-se de tal regra a penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, assim como as importâncias que excedem o valor de 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, conforme disposto no art. 833, § 2o, do CPC. Sem embargo da referida diretriz normativa, o Superior Tribunal de Justiça, em precedente da lavra do Exmo. Sr. Ministro Benedito Gonçalves, julgado pela Corte Especial, excepcionou-a quando a constrição não afetar a subsistência familiar da parte devedora. A propósito, confira-se a emenda do julgado em destaque (EREsp 1582475/MG), ad litteris: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Sobreleva salientar que o art. 927, V, do CPC preconiza que os juízes e tribunais observarão “a orientação do plenário o do órgão especial aos quais estiverem vinculados”. Diante de tal quadro, em busca da segurança jurídica e da isonomia entre os jurisdicionados, refluindo do entendimento pronunciado em demandas pretéritas, adiro à concepção acima exteriorizada no sentido de mitigar a regra da impenhorabilidade salarial, mesmo nas hipóteses em que o crédito não derive de natureza alimentar, como no presente caso. Reitere-se, conforme consignado anteriormente, que os aspectos relativos às condições econômicas do executado, ora agravante, já foram analisados em outro recurso e a parte não logrou demonstrar qualquer modificação que subsidiasse a alteração do entendimento adotado naquela ocasião. Com efeito, verifica-se que o agravante possui reserva matemática no valor de R$44.703,98 (quarenta e quatro mil setecentos e três reais e noventa e oito centavos), enquanto a dívida perseguida na demanda de origem alcança o importe atualizado de R$257.582.895,15 (duzentos e cinquenta e sete milhões quinhentos e oitenta e dois mil oitocentos e noventa e cinco reais e quinze centavos). O agravante não apresentou qualquer documento ou comprovação de que o percentual da reserva matemática comprometeria sua subsistência. Assim, à míngua de qualquer outra informação presente nos autos de despesas extraordinárias a obstaculizar o adimplemento da dívida reconhecida judicialmente, depreende-se que a penhora determinada pelo Juízo a quo no patamar de 50% (cinquenta por cento) da reserva matemática do fundo de previdência complementar, indicada no valor total de R$5.365.122,75 (cinco milhões, trezentos e sessenta e cinco mil cento e vinte e dois reais e setenta e cinco centavos), se apresenta compatível ao princípio da menor onerosidade e se alinha ao entendimento adotado por essa e. Turma na busca de resguardar a subsistência do devedor/agravante e de sua família, sem descuidar que a execução se realiza no interesse do credor/agravado. Logo, vislumbra-se a preservação do princípio da dignidade da pessoa humana e, de outro lado, contempla-se a efetividade da execução. Insta salientar que a própria entidade de previdência privada complementar afirmou estar impossibilitada de efetuar a referida constrição, situação que afasta, por ora, o alegado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Diante disso, não se evidencia a probabilidade do direito ou o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal vindicada ou ao efeito suspensivo. Por fim, compete ao Ministério Público manifestar-se em qualquer fase dos processos, acolhendo solicitação do juiz ou por sua iniciativa, quando entender existente interesse em causa que justifique a intervenção (Lei Complementar n. 75, de 1993, art. 6o, XV). Anote-se que o debate ora incitado será analisado com a profundidade necessária quando do julgamento pelo colegiado desta douta 2a Turma Cível. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Considerando a atuação do Ministério Público na origem, remetam-se os autos ao órgão ministerial para indicação de eventual interesse no feito. Após, retornem conclusos. Brasília, 5 de maio de 2022. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora